Tribunal: TJES
Processo: 5017695-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017695-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO FERREIRA PROCOPIO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE ELEVADO VALOR. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA POBREZA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo no valor de R$ 160.000,00, ao fundamento de inexistirem elementos suficientes para o reconhecimento da hipossuficiência econômica. O agravante pretende a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça diante da existência de elementos indicativos de capacidade financeira e da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.

O contrato objeto da ação revisional, celebrado para aquisição de veículo no valor de R$ 160.000,00, revela capacidade para assumir obrigação financeira expressiva e constitui indício relevante incompatível com a alegada hipossuficiência.

A contratação de advogado particular, embora não impeça por si só a concessão da gratuidade, reforça a conclusão sobre a existência de capacidade financeira quando apreciada em conjunto com os demais elementos dos autos, à luz do art. 99, § 4º, do CPC.

O magistrado de origem oportuniza à parte a comprovação de sua real situação financeira antes de indeferir o pedido, mas o agravante permanece inerte e deixa de apresentar os documentos solicitados.

O silêncio da parte após intimação para comprovar a insuficiência econômica afasta a presunção inicial de veracidade da declaração de pobreza, quando já presentes indícios concretos de capacidade financeira.

A análise conjunta do valor expressivo do contrato, da contratação de advogado particular e, sobretudo, da inércia na comprovação da hipossuficiência justifica o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica feita por pessoa natural é relativa e cede diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.
2.
A celebração de contrato de financiamento de elevado valor constitui indício relevante para afastar a alegação de hipossuficiência.
3.
A contratação de advogado particular, somada a outros elementos dos autos, pode reforçar a conclusão pela inexistência dos pressupostos da gratuidade de justiça.
4.
A inércia da parte em comprovar sua alegada insuficiência econômica, após regular intimação judicial, autoriza o indeferimento do benefício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017695-09.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: RENATO FERREIRA PROCÓPIO.

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante.

O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau, de forma acertada, identificou elementos que infirmam a alegação de hipossuficiência do agravante.

Primeiramente, o objeto da ação revisional é um contrato de financiamento para a aquisição de um veículo no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Tal fato, por si só, constitui um robusto indício de que o agravante não se enquadra na definição de pessoa juridicamente necessitada, pois demonstra um padrão de vida e capacidade de contrair obrigações financeiras de vulto, incompatíveis com a alegada miserabilidade.

Ademais, o agravante optou pela contratação de advogado particular para o patrocínio da causa. Embora o art. 99, § 4º, do CPC, estabeleça que tal fato não impede a concessão do benefício, essa circunstância, quando somada a outros indícios, reforça a conclusão de que a parte possui capacidade financeira para custear o processo.

Relevante ainda o fato de que antes de indeferir o pedido, o magistrado oportunizou à parte a comprovação de sua real situação financeira. No entanto, o agravante permaneceu inerte, deixando de apresentar os documentos solicitados.

Ora. A parte que alega não ter condições de pagar as custas e que diante dos indícios de capacidade financeira é instada a provar a hipossuficiência e se silencia, não pode se beneficiar da presunção de veracidade de sua declaração inicial.

Portanto, a análise conjunta dos elementos – valor expressivo do contrato, contratação de advogado particular e, principalmente, a inércia em comprovar a hipossuficiência quando oportunizado – justifica o afastamento da presunção de pobreza e o consequente indeferimento do benefício.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)